Tribunal: TJSP
Processo: 2100895-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – BENEFÍCIO QUE FORA IMPLANTADO E, POSTERIORMENTE CESSADO NOS TERMOS DA LEI – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 60, § 9o, DA LEI N. 8.213/91 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO AGRAVADO DE REQUERIMENTO PARA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – BENEFÍCIO QUE FORA IMPLANTADO E, POSTERIORMENTE CESSADO NOS TERMOS DA LEI – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 60, § 9o, DA LEI N. 8.213/91 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO AGRAVADO DE REQUERIMENTO PARA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2100895-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado NELSON
APARECIDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2100895-71.2019.8.26.0000
COMARCA: BOTUCATU
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: NELSON APARECIDO DE OLIVEIRA
VOTO No 14697
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
DECISÃO QUE DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DE
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA

IRRESIGNAÇÃO DO RÉU PERTINÊNCIA BENEFÍCIO
QUE
FORA
IMPLANTADO
E,
POSTERIORMENTE
CESSADO NOS TERMOS DA LEI INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 60, § 9o, DA LEI N. 8.213/91 AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
PELO
AGRAVADO
DE
REQUERIMENTO
PARA
PRORROGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO - DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls.24 dos autos do incidente processual de
cumprimento provisório de sentença, que determinou a intimação do INSS para
implantação de auxílio-doença em favor do segurado.
O réu, ora agravante, sustenta, em suma, que a decisão
recorrida violou o disposto no artigo 60, § 9o, da Lei n. 8.213/91. Alega ter sido
correta a cessação administrativa do auxílio-doença, uma vez que não fixado o prazo
de duração da benesse e já decorridos 120 dias da data de concessão. Com isso,
requer a revogação da decisão que determinou a implantação do benefício. Por fim,
pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
Recurso isento de preparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O agravo foi processado com efeito suspensivo (fls.
142/143).
Contraminuta a fls. 42/46.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Como foi possível constatar, o agravante, por sentença
prolatada em 28 de julho de 2017, foi condenado no pagamento de auxílio-doença
acidentário a partir do início da incapacidade atestada pelo perito, ou seja, 28 de
agosto de 2014 (fls. 7).
O benefício foi implantado em 1o de maio de 2018,
com termo inicial em 28/08/2014 e data prevista de cessação em 11 de outubro de
2018, com a ressalva de que o segurado poderia requerer sua prorrogação,
administrativamente, nos 15 dias antecedentes ao termo final (fls. 11).
Podemos notar dois pontos importantes:
1) A sentença foi omissa quanto ao termo final do
auxílio-doença (fls. 7);
2) O agravado não comprovou haver pedido de
prorrogação do benefício.
Diz o artigo 60, § 9o, da Lei no 8.213/91:
“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a
contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no
caso dos demais segurados, a contar da data do início da
incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
(...)
§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste
artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias,
contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-
doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação
perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto
no art. 62 desta Lei.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Por conseguinte, tendo em vista que a sentença não
estipulou termo final ao auxílio-doença acidentário concedido ao segurado, bem
como ante a ausência de comprovação de pedido de prorrogação administrativo pelo
autor, correta a autarquia na cessação do benefício, nos termos da legislação
previdenciária.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso do INSS.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator